Tribunal: STF
Processo: ARE 1411137
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE OU ILÍCITO PENAL NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 37, § 5º, CF. TEMA 666 E TEMA 897 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória formulada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).



    2. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, aplica-se aos atos de improbidade administrativa dolosos e/ou ilícitos penais comprovados, hipótese não configurada no caso vertente.



    3. É o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, quando, a partir dos julgados no RE 669069/MG e RE 852.475/SP, respectivamente, fixou-se no Tema 666 a tese “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." e, nesta senda, no Tema 897, que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".



    4. Destaca-se inexistir comprovação de que o dano decorra de ilícito penal ou de improbidade administrativa dolosa, razão pela qual resta a afastada a imprescritibilidade de que trata o art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    5. Logo, trata-se de hipótese de ilícito civil, ao que aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº. 20.910/32, art. 1º.



    7. Compulsando os autos, observa-se que a percepção da segunda parcela remuneratória ocorreu ao término do Contrato, em novembro de 1998, e a presente ação foi ajuizada em 18.09.2013 , razão pela qual deve ser reconhecido o decurso do prazo prescricional quinquenal.



    8. Impõe-se, por isso, a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente do pedido autoral.



    9. Ante a inversão do ônus da sucumbência, a parte apelada resta condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e em custas processuais.



    10. Apelação provida.” (eDOC 10, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrido “tendo recebido valores indevidamente, lesou o patrimônio desta Empresa Pública Federal e, assim, o próprio erário, emerge a possibilidade de a ECT exercer sua pretensão reparatória a qualquer tempo, haja vista que as ações que visam o ressarcimento ao erário serem imprescritíveis”. (eDOC 8).



    Argumenta-se, ainda, que o artigo 12 do Decreto Lei 509/69, teria equiparado a ECT à Fazenda Pública, o que reforça a tese de que o patrimônio da ECT faz parte do erário e, como tal, tem suas ações de ressarcimento seriam imprescritíveis. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 20.910/1932) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consignou-se na sentença, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, mesmo as fundadas em ilícitos civis. 



    (…)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a imprescritibilidade fundada no § 5º do art. 37 da Carta Magna deve ser interpretada em conjunto com o § 4º do mesmo dispositivo, de modo a alcançar somente as hipóteses de atos de improbidade dolosos e ilícitos penais. 



    Isto porque, conforme argumentação contida nos julgados que originaram as Teses fixadas nos Temas 666 e 897, o direito brasileiro consagra a prescritibilidade como regra, com vistas à salvaguardar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas e sociais. Donde, quando se cogita de pretensão imprescritível, é indispensável que haja previsão expressa nesse sentido. Interpretação noutro sentido, isto é, em prol da imprescritibilidade de toda ação de ressarcimento movida pela Fazenda Pública afrontaria a isonomia e a proporcionalidade. 



    A decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 669069/MG, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016, com a ementa colacionada adiante, consagrou no Tema 666 a tese de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." 



    (…)



    Nesta mesma senda, o julgado do Supremo Tribunal Federal em 8/08/2018, no Recurso Extraordinário 852.475/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, sob a sistemática de repercussão geral, fixando a tese, sob a rubrica do Tema 897 segundo a qual “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 



    Portanto, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, além de referir-se a ilícitos de improbidade e penais, depende ainda da suficiente comprovação do dano e do elemento subjetivo - dolo - do agente.



    Cumpre mencionar, no que concerne à Lei nº 8.429/92, que a lei qualifica a responsabilidade pelo benefício direto ou indireto, o que pressupõe efetivamente o conhecimento pelo agente da imoralidade que contamina a validade do ato que gerou o benefício ilícito. Sem prova de recebimento voluntário e consciente derivado de atividade ímproba, não cabe responsabilização na forma da Lei nº 8.429/1992. 



    No caso vertente, destaco inexistir comprovação de ato de improbidade e do elemento subjetivo, ou mesmo de prática de ilícito penal, não sendo, então, possível aplicar a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, nos termos do entendimento sedimentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Dessarte, prescindindo-se da comprovação aludida, incorrer-se-ia em um sistema de responsabilização objetiva, em que basta ao autor do ressarcimento pretendido alegar que houve o dano na causa de pedir da ação, ensejador da imprescritibilidade, para que a premissa fosse tida como verdade, o que não se admite. 



    3. Da prescrição da pretensão de ressarcimento. Assentado que a pretensão em cotejo está sujeita ao prazo prescricional, consigna-se ainda que aplica-se, in caso, o prazo prescricional quinquenal, consoante o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial, que dispõe que:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    Compulsando os autos, observa-se que a percepção da segunda parcela remuneratória ocorreu ao término do Contrato, em novembro de 1998, e a presente ação foi ajuizada em 18.09.2013 (ID 89837712, fls. 02/09), razão pela qual deve ser reconhecido o decurso do prazo prescricional quinquenal. 



    Reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento em discussão, prejudicados os demais pedidos da apelação. 



    Impõe-se, pois, a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral. 



    Ante a inversão do ônus da sucumbência, a parte apelada resta condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e em custas processuais.” (eDOC 10, p. 6-10) 



    Nota-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem parte da premissa de que a recorrente possui natureza jurídica de empresa pública, o que atrairia o regime público sobre o prazo prescricional, notadamente o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/1932.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remete à controvérsia sobre a incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar o termo inicial de transcurso do prazo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.301.995 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.5.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2017. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DECRETO 20.910/32. RECURSO NEGADO. 1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282. 2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.035.302 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 3,17%. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 859981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 08.03.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 897418 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.09.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente